Tribunal: CARF
Processo: 10283.721098/2008-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.721098/2008-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.283 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
EDSON BARCELOS DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
MULTA.
ALEGAÇÃO
DE
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE DE SEU AFASTAMENTO OU ALTERAÇÃO.
Inexiste a possibilidade dos órgãos de julgamento administrativo
afastarem/alterarem a multa de ofício aplicada, sob o fundamento de que seria
confiscatória.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE LAUDO
TÉCNICO OU ATO DO PODER PÚBLICO A RECONHECENDO.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de preservação
permanente é necessária a comprovação dessa área por meio de laudo técnico
idôneo ou do Ato do Poder Público que assim a declarou.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU
DE AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL ANTES DA
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
Nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 122, a averbação da Área de
Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador
supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
Assim, deve ser mantida a glosa da Área de Reserva Legal cuja averbação na
matrícula do imóvel é posterior ao início do próprio procedimento fiscal.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10283.721078/2008-51,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.721098/2008-22
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.283 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721098/2008-22

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2402-008.281, de 3 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da decisão de primeira instância
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento com vistas a
exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações
cometidas pelo Contribuinte: (i) não comprovação da área de preservação permanente e (ii) não
comprovação, por meio de Laudo de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR
14.653-3 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua impugnação, a
qual foi julgada procedente em parte pela DRJ, em decorrência da alteração do VTN arbitrado
pela autoridade fiscal.
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário, reiterando as razões de defesa deduzidas em sede de impugnação, nos seguintes
pontos, em síntese: (i) caráter confiscatório da multa de 75% aplicada, (ii) da Área de
Preservação Permanente e (iii) da Área de Reserva Legal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2402-008.281, de 3 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de
Notificação de Lançamento com vistas a exigir débitos de ITR em
decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações
cometidas pelo Contribuinte: (i) não comprovação da área de preservação
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.283 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721098/2008-22

permanente e (ii) não comprovação, por meio de Laudo de Avaliação do
imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, do valor da
terra nua declarado.
O Contribuinte, em sede de recurso voluntário, reitera parcialmente suas
razões de defesa apresentadas na impugnação, sustentando, em síntese,
(i) o caráter confiscatório da multa de 75% aplicada, (ii) a existência de
8,00 ha de Área de Preservação Permanente e (iii) a existência de
1.200,00 ha de Área de Reserva Legal.
Passemos, então, à análise de cada um dos itens de defesa do Recorrente.
Do Caráter Confiscatório da Multa de 75% Aplicada
Arguiu o Recorrente que a multa teria sido aplicada de forma excessiva e
atentatória a sua capacidade contributiva.
Razão não lhe assiste!
Como é do conhecimento de todos, a aplicação da multa de ofício é
operação vinculada, que não comporta emissão de juízo de valor quanto à
agressão da medida ao patrimônio do sujeito passivo, haja vista que, uma
vez definido o patamar da sua quantificação pelo legislador, fica vedado
ao aplicador da lei ponderar quanto a sua justeza, restando-lhe apenas
aplicar a multa no quantum previsto pela legislação.
Cumprindo essa determinação a autoridade fiscal, diante das infrações
apuradas, aplicou a multa no patamar fixado na legislação.
Ademais, caso se afastasse a multa, tal como pretendido pelo Recorrente,
estar-se-ia declarando, ainda que de forma subliminar, a
inconstitucionalidade da norma tributária.
Isto não é possível nesta instância de julgamento, posto que é vedado ao
órgão administrativo declarar inconstitucionalidade de norma vigente e
eficaz. Nessa linha de entendimento, o Enunciado de Súmula CARF no 2:
Súmula CARF No 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Esse Enunciado é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do
art. 72 do Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria
MF n.o 343, de 09/06/2015.
Como se vê, este Colegiado não tem competência para se pronunciar
sobre a alegação de caráter confiscatório da multa aplicada, uma vez que
o fisco tão somente utilizou os instrumentos legais de que dispunha para
efetuar a autuação.
Nega-se, portanto, provimento ao recurso voluntário neste particular.
Da Área de Preservação Permanente
No que tange à Área de Preservação Permanente (APP), tem-se que o
Contribuinte declarou na sua DITR/2003, uma área de 1.208,00 ha de
APP.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.283 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721098/2008-22

Informa a Fiscalização que, após regularmente intimado, o Contribuinte
não comprovou a isenção da área declarada a título de preservação
permanente no imóvel rural.
Acrescenta, ainda, a autoridade administrativa fiscal, que:
O contribuinte autuado declarou em seu Documento de Informação e Apuração
do ITR (DIAT) possuir, no referido imóvel, as Áreas de Preservação Permanente
descritas nos artigos 2° e/ou 3° da Lei n° 4.771, de 15 de setembro de 1965
(Código Florestal), com a redação dada pela Lei n° 7.803, de 18 de julho de
1989. Porém, o sujeito passivo em epígrafe não apresentou, até a presente data, o
Laudo Técnico ou a Certidão de órgão público competente, solicitados mediante
o Termo de Intimação supracitado, que comprovam a existência de tais áreas
declaradas.
Além disso, para poder usufruir o benefício de isenção destas áreas de interesse
ambiental no cálculo do ITR, as áreas declaradas a título de Preservação
Permanente e de Reserva Legal devem ser obrigatoriamente informadas em Ato
Declaratório Ambiental (ADA), protocolado pelo sujeito passivo no Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama),
conforme preceitua o artigo 17-0 da Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, com
a redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 10.165, de 27 de dezembro de 2000,
combinado com o art. 17, I, II e III da IN SRF n° 60/01.
Como se vê, a glosa realizada pela Fiscalização está embasada em duas
premissas, a saber: (i) não apresentação de Laudo Técnico ou Certidão de
órgão público competente que comprove a existência da APP e (ii) não
declaração da referida área em Ato Declaratório Ambiental tempestivo,
referente ao período fiscalizado.
O Contribuinte esclarece que, do total da área de 1.208,0 ha declarada em
sua DITR/2003 como Preservação Permanente, apenas 8,0 ha, em
verdade, trata-se de APP, sendo a diferença, de 1.200,0 ha, Área de
Reserva Legal.
Na sequência, defende a prescindibilidade de apresentação do ADA para
exclusão das Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal da base
de cálculo do ITR.
Pois bem!
Sobre o tema, esclarecedoras são conclusões alcançadas pelo Conselheiro
João Maurício Vital no Acórdão no 2301-005.968, de 08 de abril de 2019,
in verbis:
Com respeito à exigência de Ato Declaratório Ambiental (ADA), como
requisito para gozo da isenção do ITR nas Áreas de Preservação Permanente e de
Interesse Ecológico, primeiramente cumpre registrar que sua apresentação
passou a ser obrigatória com a Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, que
alterou a redação do § 1o do art. 17-O da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria.
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.283 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721098/2008-22

(...)
Entretanto, o Poder Judiciário tem inúmeros precedentes, aplicáveis a fatos
geradores anteriores à Lei no 12.651, de 2012, a qual aprovou o Novo Código
Florestal, no sentido da dispensa da apresentação do ADA para reconhecimento
da isenção das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas a
afastá-las da tributação do ITR.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu, sobre tal assunto, o Parecer
PGFN/CRJ no 1329/2016, por meio do qual adequou sua atuação ao
entendimento pacífico do STJ, resultando em nova redação para o item 1.25 da
Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer da PGFN (lista essa relativa a temas
em relação aos quais se aplica o disposto no art. 19 da Lei no 10.522/02 e nos
arts. 2o, V, VII, §§ 3o a 8o, 5o e 7o da Portaria PGFN No 502/2016).
O Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016 não tem efeito vinculante para esta instância
administrativa. Mas, entendo ser pertinente alinhar o entendimento deste
Colegiado à atuação da PGFN, uma vez que a disputa poderia ser levada à esfera
judicial, resultando num dispêndio desnecessário de recursos públicos. Assim,
me filio à tese adotada no Parecer citado para que seja dispensada a apresentação
do ADA para reconhecimento da isenção no caso da área de preservação
permanente.
Quanto à existência da Área de Preservação Permanente (APP), em que pese
o afastamento da exigência de ADA, esta precisa ser demonstrada por meio de
laudo técnico ou do Ato do Poder Público que assim a declarou, conforme
solicitado no Termo de Intimação Fiscal. A recorrente não apresentou esses
documentos. Assim, considero que não restou comprovada a área de preservação
permanente declarada, devendo ser mantida sua glosa.
Como se vê, na linha do entendimento exposto no precedente supra, em
que pese o afastamento da exigência de ADA para reconhecimento da
Área de Preservação Permanente, esta precisa ser demonstrada por meio
de laudo técnico ou do Ato do Poder Público que assim a declarou, tal
como solicitado pela Fiscalização no Termo de Intimação Fiscal.
Ocorre que, no caso em análise, conforme constatado pela própria
autoridade administrativa fiscal, quanto pelo órgão julgador de primeira
instância, o Contribuinte não apresentou laudo técnico – ou Ato do Poder
Público – demonstrando a existência da área em questão.
Dessa forma, considero que não restou comprovada a área de preservação
permanente pleiteada pelo Contribuinte, no total de 8,0 ha, razão pela
qual voto por negar provimento ao recurso voluntário neste particular.
Da Área de Reserva Legal
Conforme exposto linhas acima, o Contribuinte esclareceu que, do total
da área de 1.208,0 ha declarada em sua DITR/2003 como Preservação
Permanente, apenas 8,0 ha, em verdade, trata-se de APP, sendo a
diferença, de 1.200,0 ha, Área de Reserva Legal.
Sobre a Área de Reserva Legal pleiteada pelo Contribuinte, a DRJ
destacou que:
Verifica-se o descumprimento da primeira exigência, aplicada às áreas
ambientais do imóvel, em qualquer hipótese a ser considerada, da:
protocolização tempestiva de Ato Declaratório Ambiental – ADA no IBAMA,
conforme exigido pela autoridade fiscal.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.283 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721098/2008-22

(...)
No que se refere à área de utilização limitada/reserva legal pretendida (1.200,0
ha), há, ainda, a exigência específica, também prevista na intimação inicial: a
averbação tempestiva dessa área no registro de imóveis competente.
(...)
No presente caso, consta na certidão do cartório de registro de imóveis a área de
reserva legal (1.200,0 ha) averbada intempestivamente em 30/09/2008,
considerando-se descumprida também essa exigência para o ITR/2003.
Enfim, a citada área de utilização limitada, para fins de exclusão de tributação
deveria estar averbada tempestivamente à margem da matrícula do imóvel, além
de ter sido objeto de ADA, protocolado, em tempo hábil, no IBAMA.
Sobre a matéria, o Enunciado de Súmula CARF no 122 dispõe que a
averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em
data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do
Ato declaratório Ambiental (ADA).
Ocorre que, no caso em análise, além de não existir laudo técnico
demonstrando a existência da área em questão, o Ato Declaratório
Ambiental aprestando e a averbação da referia área na matrícula do
imóvel são posteriores ao início do próprio procedimento fiscal e,
portanto, ao período fiscalizado.
Neste contexto, não há reparos a serem feitos na decisão de primeira
instância, pelo que se nega provimento ao recurso voluntário neste
particular.
Conclusão
Em face de todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital